Tribunal: TJSP
Processo: 2097294-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2097294-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, é
embargado WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20038 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2097294-23.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
EMBARGADO: WOU NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S.A.
AC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Inocorrência. Caráter
infringente.
Descabimento.
Prequestionamento.
Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
relacionados à matéria alegada. Observação de que
embargos protelatórios podem ensejar a aplicação de multa
(art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC). EMBARGOS
REJEITADOS, com observação.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 263/270, com base no qual restou reformada a r. decisão
agravada, para o desbloqueio dos bens da parte devedora (agravante),
determinando-se a suspensão do processo, nos moldes determinados no
REsp no 1.694.261/SP (Tema 987 do STJ).
Embargou o agravado, pugnando pela expressa
manifestação da i. Turma Julgadora acerca dos artigos 141, 151, 187,
191-A, 205 e 206 do CTN, art. 3.o (§ 3.o) e artigo 6o, (§7o) da Lei n.o
11.457, de 16/3/2007, artigo 240 da Constituição Federal, conforme
Súmulas 98 do Superior Tribunal de Justiça, 282 e 356 do C. Supremo
Tribunal Federal, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer
desses
vícios,
ostentando
adequada
e
suficiente
fundamentação acerca de todas as questões submetidas ao exame deste
colegiado.
A parte embargante pode discordar da
motivação expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não
pode ser tachada de omissa a merecer correção via embargos
declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351).
Também não se justifica o manejo dos
embargos declaratórios para discutir a correção do provimento judicial,
sob pena de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Além disso, são inadmissíveis embargos de
declaração sob o argumento de contradição da decisão embargada com
outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro processo ou
mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
A i. Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, sem qualquer
afronta à legislação posta ou às teses vinculantes das Cortes Superiores.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Enfim, não há qualquer falha formal na
decisão, tampouco afronta aos dispositivos mencionados (artigos
141, 151, 187, 191-A, 205 e 206 do CTN, art. 3.o (§ 3.o) e artigo 6o,
(§7o) da Lei n.o 11.457, de 16/3/2007, artigo 240 da Constituição
Federal, conforme Súmulas 98 do Superior Tribunal de Justiça, 282
e 356 do C. Supremo Tribunal Federal), nada autorizando o
acolhimento dos presentes embargos.
Fica consignada a observação de que embargos
protelatórios podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§§ 2o e 3o, do CPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios, com a observação do parágrafo anterior.
ISABEL COGAN
Relatora